Tribunal: TJDFT
Processo: 0750142-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ADICIONAL DE 25% PARA AUXÍLIO DE TERCEIROS. PENHORA DE PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o bloqueio de 10% dos rendimentos do agravante para quitação de dívidas.
1.1. O agravante alega a impenhorabilidade de valores oriundos de aposentadoria por invalidez, incluindo o adicional de 25% por necessitar de assistência permanente de terceiros.
1.2. Sustenta que a jurisprudência impede a penhora de salários e proventos, mesmo que parcial.
1.3. Argumenta que a mitigação da impenhorabilidade não se aplica ao caso, pois comprometeria sua subsistência e de sua família, uma vez que possui diversos empréstimos consignados, e necessita de medicações contínuas.
2. A decisão agravada deferiu a penhora de 10% da remuneração líquida do executado, excetuados os descontos de IR e INSS, e determinou que fosse desconsiderado o complemento de acompanhante.
2.1. O juízo a quo indeferiu o pedido de redução do percentual penhorado, por entender que o valor não prejudicaria o sustento do devedor.
2.2. A decisão fundamentou que a execução é movida no interesse do credor e não há ilegalidade na penhora.
3. A legislação processual civil busca conciliar a efetividade da execução com a proteção do patrimônio mínimo do executado, de acordo com o princípio da menor onerosidade.
3.1. O STJ tem admitido a penhora de parte dos vencimentos, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.
3.2. Entretanto, é necessário observar a excepcionalidade na interpretação do artigo 833, IV, do CPC, que prevê a impenhorabilidade de vencimentos, e garantir a subsistência do devedor.
4. No caso, o agravante comprovou sua condição de hipossuficiência, invalidez, necessidade de assistência permanente e despesas com medicações contínuas.
4.1. A flexibilização da impenhorabilidade dos rendimentos, neste caso, mostra-se inviável, pois qualquer decote pode impactar na dignidade e subsistência do agravante.
5. O entendimento jurisprudencial é de que a impenhorabilidade de salários é mitigada apenas para pagamento de prestação alimentícia e para valores superiores a 50 salários-mínimos.
6. Conhecido e provido o agravo de instrumento.